Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-36.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO RESTRITIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VERIFICADA. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela ré em face da sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito objeto da inscrição em cadastro de proteção ao crédito, promovida pela parte ré em face do autor e determinar a exclusão do nome nos registros de inadimplentes, bem como condenar a parte ré ao pagamento de dano moral no valor de R$5.000,00.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) falha na prestação dos serviços; (ii) comprovação da dívida; (iii) inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito; (iv) direito do autor à indenização por danos morais; (v) adequação do valor arbitrado.
III. Razões de decidir.
3. Constatou-se a inexistência do débito entre as partes, pois, como bem ressaltou o juízo sentenciante, a ré não fez prova suficiente da existência de relação jurídica firmada entre as partes, limitando-se a juntar apenas um suposto Aviso de Recebimento assinado pela parte, elementos probatórios insuficientes para fazer prova do alegado.
4. Assim, analisando os documentos colacionados nos autos, é possível notar que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório imposto por força da legislação consumerista, porquanto a mera alegação de inexistência de irregularidade ou contestação genérica, por si só, não comprova a correção do procedimento que se espera de uma empresa de grande porte.
5. Por sua vez, não se pode olvidar que a falha no serviço, perpetrada nas relações de consumo, ao integrar o risco da atividade exercida pela apelante, caracteriza dano moral, tendo em vista que, no caso, não foi demonstrada a excludente da responsabilidade da empresa, nos moldes do artigo 14, § 3o, incido II, do CDC.
6. Tal situação não pode ser considerada como mero dissabor inerente à vida em sociedade, sendo capaz de causar abalo moral, levando em conta a dilapidação patrimonial indevida e a segurança depositada nas relações de consumo (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, 7. No que concerne ao quantum do dano moral, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao famigerado enriquecimento sem causa (CC, art. 884), e proporcional ao dano causado.
7. Nesse contexto, a estipulação da indenização por danos morais no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) se revela justa e adequada, considerando as circunstâncias do caso em testilha, bem como a própria jurisprudência da 3a Turma Cível em processos recentes e semelhantes ao ora examinado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes por dívida inexistente configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais, independentemente da comprovação de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2, 3, 6, VI; 14. CPC, art. 85, §§ 2o e 11. CCB, arts. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.11.2021, DJe 1.12.2021; STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJDFT Acórdão 1734124, 07164243220228070003, LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023, TJDFT Acórdão 1690690, 07173440620228070003, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023.